Tribunal: TJSP
Processo: 1056258-85.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais. Embargante que afirma a existência de erro material no acórdão, que considerou intempestivo o recurso adesivo da parte ré/embargante. Erro material configurado. Apelação adesiva tempestiva. Mérito do recurso devidamente analisado no Acórdão, sendo rejeitada a alegação de culpa exclusiva da vítima e da inexistência de danos aptos a

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais. Embargante que afirma a existência de erro material no acórdão, que considerou intempestivo o recurso adesivo da parte ré/embargante. Erro material configurado. Apelação adesiva tempestiva. Mérito do recurso devidamente analisado no Acórdão, sendo rejeitada a alegação de culpa exclusiva da vítima e da inexistência de danos aptos a ensejar o dever de indenizar. Requisitos do art. 1022, do NCPC, preenchidos. Erro material configurado. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer e negar provimento ao recurso da parte ré.